Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO VERIFICADO. BASE DE CÁLCULO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, porém, sobre o proveito econômico obtido, assim considerado o excesso verificado.
2. No caso dos autos, revela-se nítido o erro material no cálculo constante na r. decisão agravada, devendo ser considerada a diferença entre o valor apontado na inicial do cumprimento de sentença e o efetivamente devido.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.